Tribunal: TJES
Processo: 5002613-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALICE CUTZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002613-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ALICE CUTZ

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

PATRÍCIA LEAL DE OLIEVIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRATO FÍSICO/PRESENCIAL SEM ASSINATURA. AUTORA LETRADA. A FOTO TRAZIDA AOS AUTOS NÃO COMPROVA QUE A AUTORA ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ALICE CUTZ

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alegaque foi ofertado pelo banco Requerido um cartão de crédito sem anuidade, o que foi aceito. Contudo, afirma que constatou em seu extrato de benefício do INSS descontos sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”, o que não reconhece. Afirma que tampouco recebeu em sua residência cartão de crédito enviado pelo Requerido. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação ao referido contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a DECLARO a nulidade do contrato cartão de crédito consignado, entre ALICE CUTZ e BANCO BMG S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato nº 72438939, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS. b DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a ALICE CUTZ: c.1) R$ 1.601,48 (mil e seiscentos e um reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 02/2023 a 05/2023), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e c.2) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5223165, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu
, verifica-se que o
contrato trazido aos autos foi firmado presencialmente e neste
não consta nenhuma assinatura da recorrida
,
mesmo sendo esta letrada. Ademais, importa ressaltar que a foto do rosto da autora trazida aos autos pelo recorrente para atestar a legalidade da contratação,
não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade da recorrida no caso em apreço,
uma vez que a contratação não foi de forma digital.

Do mesmo modo, nota-se que não foi creditado para a autora nenhuma quantia referente a este contrato e embora o recorrente alega que a autora utilizou o plástico do cartão, não comprova que este foi recebido por ela.

Com isso,
devido a extrema abusividade da prática adotada pela requerida, que vinculou à recorrida um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado e intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)